Tribunal: TJSP
Processo: 1109732-53.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo de dinheiro não reconhecido pelo autor – Contratação eletrônica – Inexistência de prova convincente da contratação – Valor da operação que também foge ao perfil do consumidor – Falha do réu na prestação de serviços – Inexistência das excludentes do § 3o do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro –

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo de dinheiro não reconhecido pelo autor – Contratação eletrônica – Inexistência de prova convincente da contratação – Valor da operação que também foge ao perfil do consumidor – Falha do réu na prestação de serviços – Inexistência das excludentes do § 3o do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Dever de indenizar do risco da atividade econômica - Responsabilidade civil configurada – Aplicação da súmula 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade das operações impugnadas na petição inicial como decidiu a sentença – Astreinte – Cominação de multa em caso de descumprimento da condenação – Admissibilidade – Fixação da multa diária em R$ 3.000,00, limitada a 30 dias – Cabimento – Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios devidos pelo réu majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa – Recurso desprovido.